Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELITA BATISTA LEONARDO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consignou-se na petição de id 15874339 a existência de agravo anterior, autuado sob o no 0710909-11.2020.8.07.0000, no qual foi apresentada peça idêntica em razão da instabilidade no sistema PJe. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando que existe recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do agravo de instrumento ora analisado diante da preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator